Tribunal: STF
Processo: Rcl 54078
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO.



    1. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação consiste na mera repetição dos argumentos que embasaram recurso anterior ou a petição inicial da ação, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido, com cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.